Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702501-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: AECIO RODRIGUES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO SANTOS DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da ação de execução por quantia certa baseada em título executivo extrajudicial (Processo no 0000790-35.2016.8.07.0007), indeferiu o pedido de liberação de ativos financeiros, os quais, supostamente, seriam impenhoráveis (verba alimentar e depósitos em poupança), tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa (ID 79662868 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 22740044), o agravante sustenta que o ato nulo não se convalida com o tempo. Afirma que a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, está prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de maneira que a decisão agravada padece do vício de legalidade. Salienta, ainda, a inocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o juízo a quo, ao facultar aos executados a juntada de extratos bancários contemporâneos ao bloqueio e demais documentos que entendessem necessário para a comprovação da impenhorabilidade dos ativos bloqueados, não fixou prazo para o cumprimento da determinação. Defende que a declaração de preclusão consumativa, sem que tenha havido a fixação de prazo para o cumprimento da decisão anterior, poderia incorrer em crime previsto na Lei no 13.869/2019. Argumenta que restou comprovado que os valores bloqueados são relativos a depósitos em conta poupança e ao auxílio emergencial, que não superam o limite disposto na lei. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Alega estarem presentes os pressupostos para o seu deferimento. Preparo não realizado, tendo em vista a suposta gratuidade de justiça deferida na primeira instância. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Conforme consulta ao processo de origem, a pesquisa BACENJUD que bloqueou ativos do ora agravante foi efetivada em 27/08/2020 (ID 71081359 da execução). Em seguida, por meio de decisão interlocutória proferida em 28/08/2020, o Juízo a quo determinou a intimação dos executados para que se manifestassem sobre os bloqueios efetuados e para comprovarem eventual excesso de penhora ou impenhorabilidade dos ativos (ID 71081357 do processo de origem). Os executados apresentaram a resposta de ID 71509731 (processo de origem), desacompanhada de documentos, na qual alegaram a impenhorabilidade dos ativos, uma vez que os bloqueios teriam ocorrido em conta social digital, em que foi depositado o auxílio emergencial. Ante a ausência de comprovação das alegações, em 07/09/2020, o magistrado proferiu o seguinte despacho (ID 71627828 do processo de origem), disponibilizado no DJe em 10/09/2020 (ID 71885288 do processo de origem: Abstrai-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (ID 71081359) que houve penhora de ativos financeiros, por meio do sistema Bacenjud, em desfavor dos dois executados (R$ 5.216,87 de Paulo e R$ 213,94 de Rejane). Em face dos bloqueios, os executados apresentaram impugnação, em que alegam que a totalidade da cifra bloqueada em desfavor de Rejane e parte daquela bloqueada de Paulo (R$ 600,00) são oriundas do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em razão da pandemia causada pela COVID19. Ocorre que nenhum dos devedores instruiu o pedido com documentos para demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Assim, uma vez que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é matéria de ordem pública, faculto aos executados juntar extratos bancários contemporâneos ao bloqueio e outros documentos que entenderem necessários para provar o alegado. Vindo os documentos, ouça-se o credor. Por fim, façam-se conclusos os autos para deliberação, Intime-se. Posteriormente, em 10/09/2020, os executados apresentaram a manifestação de ID 71984196, acompanhada dos documentos de ID 71984198 e ID 71984199 (processo de origem). Em 22/09/2020, ao apreciar a impugnação apresentada pelos executados, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 72849205 do processo de origem): O exequente não se opõe à liberação do valor bloqueado em conta de titularidade da executada REJANE, até porque o documento de id. 71984199 bem evidencia a natureza assistencial da verba. Assim, independentemente de preclusão, promova-se o desbloqueio da referida quantia (R$213,94 – id. 71081359 - Pág. 2). Em relação aos valores constritos de titularidade do executado PAULO (R$5.216,87), não observo haver prova da impenhorabilidade alegada nestes autos. Explico. O executado sustenta que parte da verba bloqueada seria decorrente de auxílio emergencial (R$600,00). Porém, mesmo intimado especificamente a trazer o extrato da conta atingida (id. 71627828), o impugnante a tanto não se preocupou. É que o documento de id. 71984198 - Pág. 1 apenas denota a existência de bloqueio em conta de sua titularidade; todavia, não elucida a natureza da verba atingida pela constrição, o que seria imprescindível para demonstrar a impenhorabilidade afirmada. Diante desse quadro, porque não demonstrada a natureza alimentar da verba, é de rigor a manutenção do bloqueio incidente sobre os ativos financeiros do executado PAULO. Assim, logo que preclusa esta decisão, expeça-se alvará da quantia bloqueada em contas de titularidade do executado PAULO (R$5.216,87 - id. 71081359 - Pág. 1) em prol do exequente. Em seguida, o credor deverá ser intimado a trazer planilha atualizada de seu crédito, assim como a indicar bens passíveis de penhora. Em caso de silêncio, a execução ficará suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese em que os autos aguardarão em arquivo provisório. E após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Importante frisar que os executados não se insurgiram contra a supracitada decisão por meio do recurso apropriado. Em novas manifestações, protocoladas em 28/09/2020 e 29/09/2020 (IDs 73338933 e 73395715 do processo de origem), o executado, ora agravante, apresentou novos documentos a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas. Após a manifestação do credor, o magistrado proferiu a decisão ora agravada, da qual se destaca o seguinte excerto: É o relato necessário. Decido. A impenhorabilidade de verba alimentar – inclusive, a que se encontra depositada em poupança –, constitui questão de ordem pública, daí por que passível de conhecimento a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo julgador. Embora insuscetível de preclusão temporal, a impenhorabilidade submete-se à preclusão consumativa, o que impede a sua reapreciação quando já resolvida anteriormente pelo mesmo órgão jurisdicional. A propósito, o art. 505 do CPC preceitua que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, ressalvadas as hipóteses previstas em seus incisos, o que não é o caso dos autos. Em complemento, o art. 507 do mesmo estatuto dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No caso vertente, com a apreciação da impenhorabilidade pela decisão de id. 73436857, operou-se a preclusão consumativa, inviabilizando-se, por isso, a alteração do posicionamento anterior adotado por este juízo. Neste sentido, o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS. PRECLUSÃO. 1. A apresentação de impugnação à penhora acarreta a preclusão consumativa, impedindo, desse modo, o conhecimento de nova impugnação à mesma constrição, bem assim a rediscussão quanto à possibilidade de liberação do valor bloqueado. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1131523, 07102912220188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, mesmo diante da nova documentação, mantenho íntegra a conclusão judicial anterior (id. 72849205). Prossiga-se conforme a decisão de id. 72849205. Intimem-se. Numa análise superficial que o momento oportuniza, não se vislumbra o vício de legalidade suscitado pelo agravante. O despacho que facultou a juntada dos documentos comprobatórios da impenhorabilidade (ID 71627828 do processo de origem), ao não fixar um prazo determinado, deveria ter sido atendido no prazo de 5 dias, consoante dispõe o artigo 218, §3o, Código de Processo Civil, in verbis: Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Ao contrário do que defende o agravante, a pandemia não afastou a vigência e a validade das normas processuais, não podendo ser utilizada como fundamento para o descumprimento de prazos expressamente previstos em lei. Outrossim, o executado PAULO, ora agravante, não desafiou a decisão de ID 72849205 (processo de origem) com o recurso apropriado, de maneira que, em princípio, operou-se a preclusão consumativa. Ademais, como salientou a decisão impugnada, a matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão consumativa. No mesmo sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública. Contudo, decidida a questão, opera-se preclusão consumativa a vedar o seu reexame. Precedentes do STJ. 2. Na hipótese, a recorrente opôs embargos de terceiro, requerendo tutela liminar de urgência para suspender todos os atos constritivos determinados sobre imóvel do qual detém a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ante o fundamento de impenhorabilidade e indivisibilidade do bem de família. No entanto, essa alegação já foi rejeitada em embargos de terceiro anteriormente opostos pela agravante contra o mesmo cumprimento de sentença que lastreia os embargos de origem. Os referidos embargos já se encontram submetidos à autoridade da coisa julgada, impedindo, assim, a rediscussão da matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298770, 07215937720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CEB E À CAESB A FIM DE SE EVITAR NULIDADE PROCESSUAL (ART. 256, § 3o, DO CPC). REFORMA DA ALUDIDA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Apreciada a matéria alusiva à necessidade de se expedir ofícios à CEB e à CAESB, a fim de se atender ao disposto no artigo 256, § 3o, do CPC e afastar eventual alegação de nulidade da citação por edital, sem a interposição de recursos correspondentes, tem-se por operada a preclusão, não podendo quaisquer das partes, posteriormente, a pretexto de se afastar o decreto de revelia, questionar a validade da citação editalícia, em ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1290343, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS JÁ RESOLVIDOS PREVIAMENTE. PRECLUSÃO OPERADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). 2. Não se demonstra possível, em sede de embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória que resolve, na fase executiva, impugnação à penhora de valores, revolver temas já apreciados em decisão transitada em julgado. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1289840, 07178757220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020) (grifo nosso) Dessa forma, considerando o improvável provimento do recurso, o efeito suspensivo não pode ser concedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Outrossim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, indicar a decisão em que foi deferida a gratuidade de justiça na primeira instância ou, ainda, para, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator